Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-58.2021.8.11.0033
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001753-58.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.918.971-71 (APELANTE), FELIPE MANOEL DA SILVA - CPF: 705.376.834-10 (APELANTE), ALLEFY HENRIQUE RIBEIRO ALVES - CPF: 054.700.821-05 (APELANTE), FELIPE MANOEL DA SILVA - CPF: 705.376.834-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEFY HENRIQUE RIBEIRO ALVES - CPF: 054.700.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal realizada pelos policiais; (ii) analisar se a ausência do "Aviso de Miranda" no momento da abordagem configura nulidade processual; (iii) examinar a suficiência probatória para manutenção da condenação e a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal realizada pelos policiais foi legítima, pois precedida de fundadas suspeitas baseadas em investigação prévia relacionada a um menor que indicou o apelante como proprietário de armas de fogo, sendo posteriormente confirmada com a apreensão dos artefatos bélicos.

4. O chamado "Aviso de Miranda" é garantia aplicável somente ao momento do interrogatório formal, não incidindo sobre o momento da abordagem policial, sendo que eventual omissão configura nulidade relativa que depende da demonstração de prejuízo, não comprovado no caso.

5. A materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos harmônicos dos policiais, além da própria confissão parcial do réu que admitiu a existência da arma no alojamento onde ficava.

6. O crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se independentemente da efetivação do dano, sendo a potencialidade lesiva presumida, visando proteger a incolumidade pública.

7. Não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal na fase intermediária da dosimetria, mesmo havendo circunstância atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a busca pessoal realizada sem mandado judicial quando amparada em prévia investigação e confirmada pelo flagrante de crime permanente. 2. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.o 1001753-58.2021.8.11.0033, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido), à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Segundo consta da denúncia, iniciando-se em data não especificada até o dia 31 de dezembro de 2015, em São José do Rio Claro/MT, o acusado possuía, no interior de suas residências/local de trabalho, arma de fogo de uso permitido (espingarda calibre .20), além de munições deflagradas de calibre 38 e intactas de calibres 28 e 20, tudo em perfeitas condições de uso e sem possuir autorização, em desacordo com as disposições legais e regulamentares.

Consta que, na data flagrancial, a guarnição da Polícia Civil deslocou-se até a residência do acusado após receber informes de que ele detinha a posse de várias armas de fogo. Durante a diligência policial, os agentes localizaram, no interior do imóvel do acusado, as munições mencionadas, além da espingarda que permanecia em um sítio indicado pelo próprio acusado.

A denúncia foi recebida em 12/05/2023 (ID 117501953). Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (ID 201663617).

Em suas razões recursais (ID 209169445), a defesa suscita, preliminarmente: a) nulidade da busca pessoal, alegando ilegalidade na abordagem e acesso arbitrário ao aparelho celular do acusado; b) nulidade da confissão extrajudicial pela ausência do "Aviso de Miranda". No mérito, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a imposição da pena abaixo do mínimo legal, em superação à Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 210219568), rechaçando as preliminares e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 330380367)

Sumário: Sentença penal condenatória – Posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03) – Pena fixada em 01 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa – regime inicialmente aberto – substituição por 01 (uma) restritiva de direitos – Irresignação defensiva – PRELIMINARES: pedido de nulidade da busca pessoal, bem como a nulidade processual por ausência do “Aviso de Miranda” – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – ausência de ilegalidade na busca pessoal – existência de fundadas suspeitas confirmadas com o encontro de arma de fogo e munições – flagrância delitiva de posse ilegal de arma de fogo, de natureza permanente, ilustrando a existência de fundadas suspeitas e razões para ação policial – situação antecedente de suspeição que autorizava a abordagem policial – não demonstração de inobservância da advertência legal do “aviso de Miranda” – não comprovação do prejuízo pela defesa – MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – autoria e materialidade delitivas comprovadas – depoimentos testemunhais (policiais civis) colhidos nas fases inquisitorial e judicial que confirmam a localização da arma de fogo e munições na moradia do acusado – Enunciado Criminal 8 do TJMT – provas coligidas suficientes para demonstrar a autoria do delito tipificado pelo artigo 12 da Lei no 10.826/2003 – delitos do Estatuo do Desarmamento são de crime abstrato e de mera conduta – laudo pericial que constata a eficiência do armamento e munições para produção de disparos – preservação da condenação – impossibilidade de redução da pena intermediária eis que fixada no mínimo legal – comando da Súmula 231 do STJ – TEMA 190/STJ – Entendimento recentemente consolidado pela 3a Seção do STJ nos autos do AgRg no REsp n. 2.121.398/PA – arestos dos Tribunais Superiores – inalterabilidade da pena –
Pelo conhecimento do apelo; pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

2.1. DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

O apelante alega ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais, bem como no acesso ao seu aparelho celular, argumentando que a abordagem ocorreu sem fundadas suspeitas e que houve violação de seus direitos fundamentais.

A preliminar
não merece acolhimento
.

Conforme se depreende dos autos, a abordagem do acusado não foi aleatória, mas decorreu de investigação prévia relacionada ao menor Jonathan Felipe Souza, suspeito de envolvimento em crime de latrocínio ocorrido em Campo Novo do Parecis/MT e outros delitos na região.

Durante o monitoramento do menor, foram encontradas em seu aparelho celular, com o devido consentimento, fotografias de pessoas ostentando armas de fogo, dentre as quais foi identificado o ora apelante como proprietário de alguns dos armamentos exibidos.

O
policial civil Renam Moia Moretto
, em seu depoimento judicial, esclareceu como se deu a diligência:

"Então, como o senhor já falou preliminarmente aí, tinha um fato pretérito ali do Jonatan Felipe, né? Então aí a gente faz a abordagem dele ali na região do Banco do Brasil. Das entrevistas, a ocorrência vai evoluindo e aí a gente vai identificando locais e pessoas que estavam de posse ali de armas de fogo. É um desses, um dos suspeitos presos informa que o João Paulo também teria que um dos armamentos que estava na foto que continha é no aparelho celular... é pertencia ao João Paulo." (Relatório de mídias – ID: 180875294)

No mesmo sentido, o
policial civil Rhobison Serafim de Andrade
confirmou:

"Doutor, vou tentar me recordar, né, porque já tem um bom tempo isso, mas começou com a ocorrência, a abordagem do menor, né, vulgo "crentinho", e ele estava com uma moto, placa de outro estado, não recordo de onde. Quando ele foi levado para a delegacia, ele já era suspeito de vários cometimentos de crime, de vários cometimentos de crime na cidade, tráfico de droga, roubo, furto e tudo mais. Nisso, quando ele foi abordado, ele colaborou com a equipe policial, juntamente com o delegado, e foi entregando uma associação criminosa com a qual ele fazia parte, onde diversos integrantes possuíam arma de fogo. Nisso, ele falou que tinha uma arma que estava com alguém para conserto, eu não vou recordar o nome das pessoas em si, e a gente fez a diligência, eu acho que foi apreendida uma arma de fogo com essa pessoa, e essa pessoa falou que pertencia ao João Paulo, e que o João Paulo possuiria mais armas de fogo numa propriedade rural, pouco mais de 50 quilômetros do município de São José do Rio Claro." (Relatório de mídias – ID: 180875294)

Verifica-se, portanto, que a abordagem do apelante foi precedida de fundadas suspeitas, baseadas em informações concretas obtidas durante investigação policial, que indicavam a possível posse de armas de fogo pelo acusado. Tais suspeitas foram posteriormente confirmadas com a apreensão dos artefatos bélicos.

Quanto à alegação de acesso arbitrário ao aparelho celular do acusado, não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação, tratando-se de alegação isolada do apelante, sem qualquer respaldo probatório. Os policiais, em nenhum momento da persecução penal, mencionaram que acessaram o celular do recorrente.

Ademais, como bem destacou a magistrada sentenciante,
"as provas que instruem a denúncia são autônomas e independentes, tendo sido produzidas por meio de outros elementos regulares de investigação, sem qualquer nexo causal com eventual devassa do celular do réu"
(ID 201663617).

Portanto, rejeito a preliminar.

2.2. DA ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DO "AVISO DE MIRANDA"

O apelante alega nulidade processual pela ausência de comunicação ao acusado do seu direito ao silêncio ("Aviso de Miranda") no momento da abordagem policial.

A preliminar também não merece acolhimento.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o chamado "Aviso de Miranda", consistente em informar ao acusado sobre seu direito de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si mesmo, é garantia aplicável somente ao momento do interrogatório formal, não incidindo sobre o momento da abordagem e/ou prisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial." (STJ - AgRg no AREsp: 2465214 SC 2023/0303051-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o acusado tenha sido coagido a confessar o crime, sendo certo que tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, quando interrogado formalmente, foi cientificado e garantido ao recorrente o seu direito de permanecer em silêncio.

Ressalte-se, ainda, que eventual omissão policial em advertir pessoas abordadas quanto ao direito a permanecer em silêncio trata-se de nulidade relativa, dependendo, portanto, da comprovação do prejuízo pelas partes, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Portanto, rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

O apelante pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e atipicidade da conduta.

Contudo, a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições encontram-se devidamente comprovadas nos autos.

A
materialidade
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 70455078 – fl. 02), boletim de ocorrência no 2015.390120 (ID 70455078 – fl. 04), auto de apreensão (ID 70455084 – fl. 12) e laudo pericial criminal no 600.2.03.2016.000831-01 (ID 70455084 – fl. 32), que confirmou a eficiência dos artefatos apreendidos para produção de disparos.

Conforme consta do auto de apreensão, foram apreendidos na posse do apelante: 01 (uma) espingarda, calibre .20, marca "Gauge"; 03 (três) munições de calibre .28 (intactas) e 02 (duas) munições de calibre .20 (intactas).

O
laudo pericial
concluiu que as referidas munições e espingarda apresentavam-se eficientes para realização de disparos, sendo de uso permitido:

"Foi observado o funcionamento normal do mecanismo de alimentação, propulsão e percussão da arma periciada. Foram utilizados para disparos de prova os cartuchos calibre 20 recebidos, os quais deflagraram tiros quando percutidos uma única vez por ambos os canos de arma periciada. ARMA E CARTUCHOS EFICIENTES" (ID 70455084 – fl. 32).

Quanto à
autoria
, esta também restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, os quais foram harmônicos e coerentes em ambas as fases da persecução penal.

O
policial civil Renam Moia Moretto
confirmou em juízo que, após a abordagem inicial do menor Jonathan, foram identificados locais e pessoas em posse de armas de fogo, sendo informado que um dos armamentos constantes na fotografia do aparelho celular pertencia ao apelante. Afirmou que o suspeito foi encontrado e localizada uma espingarda (Mídia - 01min56s a 03min54s – ID: 180875294).

Por sua vez, o
policial civil Rhobison Serafim de Andrade
corroborou tais declarações, informando que o menor Jonathan colaborou com a equipe policial e delatou uma organização criminosa da qual fazia parte, onde diversos integrantes possuíam arma de fogo. Relatou que, após diligência, foi apreendida uma arma de fogo, sendo informado que esta pertencia ao apelante e que este possuía outras armas em uma propriedade rural. Acrescentou que, durante as diligências, encontraram o apelante, que colaborou com a polícia e disse que tinha uma espingarda (Mídia - 02min09s a 03min43s – ID: 180875294).

Importante destacar que, conforme o
Enunciado Criminal no 8 deste Tribunal
,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

O
próprio apelante
, em seu interrogatório judicial, confirmou a existência da espingarda no alojamento onde ficava na fazenda em que trabalhava:

"Juiz: tá, mas o local onde foi encontrada essa espingarda? Qual que foi?
Réu: foi na fazenda, bairro do Alegre;
Juiz: ta na fazenda, mas na fazenda tinha aposento, tinha um local onde o senhor ficava, o senhor não dormia lá, como é que era?
Réu: eu dormia 3, 4 vezes quando eu ficava lá, dia de segunda-feira, vinha sábado, dormia a semana;
Juiz: tá, e o senhor sabia onde tava essa espingarda? Era o quarto do senhor, onde é que era esse local?
Réu: alojamento;
Juiz: ahn?
Réu: no alojamento;
Juiz: no alojamento, era o alojamento onde o senhor ficava, é isso?
Réu: é"
(Mídia – 05min05s a 11min17s – ID: 180875294).

Embora o apelante tenha alegado que a espingarda pertencia ao seu ex-padrasto, admitiu que a utilizava para matar porco, conforme trecho do interrogatório:

"Juiz: entendi, então lá foi só a espingarda e essas munições do próprio calibre 20, é isso?
Réu: uma que nós tinha usado pra matar o porco que foi no sábado e tinha outra só"
(Mídia – 05min05s a 11min17s – ID: 180875294).

Ressalte-se que o crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se independentemente da efetivação do dano, sendo a potencialidade lesiva presumida. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, não exigindo a demonstração de perigo concreto ou lesividade patente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo." (AgRg no AREsp 1772063/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Quanto à alegação de atipicidade da conduta, não merece prosperar. O artigo 12 da Lei no 10.826/2003 tipifica a conduta de "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

No caso em análise, restou comprovado que o apelante possuía a arma de fogo e munições no alojamento onde ficava na fazenda em que trabalhava, local que, para todos os efeitos, era sua residência temporária, conforme ele próprio admitiu em seu interrogatório. Ademais, o apelante confessou que utilizava a arma para matar porco, demonstrando que tinha a posse e disponibilidade do armamento.

Portanto, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em atipicidade.

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pleiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e a imposição da pena abaixo do mínimo legal, em superação à Súmula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre destacar que a pena-base foi fixada no mínimo legal (01 ano de detenção), em razão da ausência de circunstâncias judiciais negativas a serem valoradas.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o apelante, em seu interrogatório judicial, não confessou a autoria do crime, mas apenas confirmou a existência da espingarda no alojamento onde ficava, atribuindo sua propriedade ao ex-padrasto. Tal declaração não configura confissão espontânea, mas sim uma tentativa de eximir-se da responsabilidade criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"A confissão espontânea não se caracteriza quando o acusado nega a autoria dos crimes e tenta transferir a responsabilidade a terceiros, como no caso." (N.U 1000137-70.2025.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025).

Ademais, mesmo que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não seria possível aplicá-la para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em razão do entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal entendimento foi recentemente reafirmado pela 3a Seção do STJ, em sede de recursos repetitivos
(Tema 190)
:
"O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
(Tema 158)
, firmou a tese:
"Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Portanto, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal na fase intermediária da dosimetria da pena, mesmo havendo circunstância atenuante.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026